Tribunal: TJMT
Processo: 1026828-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026828-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL QUE INDEFERIU O PLEITO DE PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – ARTIGO 112 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Para a progressão de regime, necessário o preenchimento dos requisitos objetivo (temporal) e subjetivo (bom comportamento), exigidos pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal.

No caso em apreço, embora a reeducanda tenha cumprido o requisito temporal para a progressão de regime, não cumpriu uma das condições impostas no regime semiaberto – realização da manutenção de equipamento eletrônico – o que reflete no não preenchimento do requisito subjetivo.

Justificativa plausível para o indeferimento do pedido de progressão de regime de pena para o aberto, pois o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1026828-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Ana Cláudia Pereira de Souza
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop que indeferiu pedido de progressão de regime oposto pela defesa em razão da não satisfação de cumprimento de requisito subjetivo exigido pela Lei de Execução Penal, porquanto há informações nos autos que houve violação do uso da tornozeleira eletrônica instalada na reeducanda, por estar sem comunicação desde 12/8/2019 (Id.: 71159485).

Nas razões do agravo, a Defensoria Pública declara que, em virtude de a reeducanda ser primária e possuir quatro (4) filhos menores,
completou o requisito para a nova progressão em 4/4/2019
, com a incidência da aplicação da fração de um oitavo (1/8), para cálculo do regime de pena. E, nesse sentido, sustenta que
“o requisito subjetivo da recorrente deveria ser avaliado somente até a data de 04 de abril de 2019, não podendo ser prejudicada por possível falta disciplinar posterior – ocorrida em 12/08/2019”
.

Ao final, requer o provimento do recurso de agravo em execução para que seja deferida a progressão ao regime aberto, pois preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo (Id.: 71159474).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.: 71159475).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve, nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, a decisão agravada inserida no movimento 76.1 (Id.: 71159477).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de agravo (Id.: 72553987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente agravo em execução tem por escopo decisão que indeferiu pedido de progressão de regime oposto pela defesa em razão da não satisfação do cumprimento de requisito subjetivo exigido pela Lei de Execução Penal, porquanto há informações nos autos que houve violação do uso da tornozeleira eletrônica instalada na reeducanda, por estar
sem comunicação desde
12/8/2019
.

Todavia, a Defensoria Pública alega que
o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para o atingimento da progressão de regime se deu
em 4/4/2019
, ou seja, anterior à ausência de comunicação da tornozeleira que usava a reeducanda.

Destaca-se que Ana Cláudia cumpre o somatório de pena de treze (13) anos e um (1) mês de reclusão, em regime incialmente fechado, em razão das condenações pelos delitos do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, artigo 180,
caput
, do Código Penal e artigos 12,
caput
, e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.

É cediço que o artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê a progressão de regime quando preenchidos os requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento).

Assim, o termo
a quo
para nova progressão de
regime será a data da efetiva implementação dos requisitos objetivo e subjetivo inseridos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, ou seja, a data em que teria direito ao benefício, tendo em vista a natureza meramente declaratória da decisão concessiva da progressão de regime.

De tal modo, em uma breve digressão processual, tem-se que, em 25/6/2019, o magistrado concedeu à reeducanda a progressão do regime fechado para o semiaberto, porém, em razão da ausência de estabelecimento adequado, determinou que o cumprimento da pena privativa de liberdade fosse cumprido com algumas condições, entre elas, o
monitoramento eletrônico
, até o surgimento de vaga em estabelecimento propício. Certidão de progressão ao regime semiaberto, datada em
5/7/2019
(movimento 19.1 SEEU) e Relatório de Situação Processual Executória conferindo a data de
5/7/2019
,
como sendo a data-base da progressão de regime
.

Por sua vez, a defesa requereu progressão para o regime aberto, em razão do preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo em 4/4/2019.

Em contrapartida, o Ministério Público manifestou-se, aduzindo que
“levando-se em consideração a impugnação supra, descontando-se os períodos que a reeducanda cumpriu pena antes da progressão ao regime semiaberto e utilizando-se como data-base o dia 05/07/2019, verifica-se que o requisito objetivo para a progressão de regime restou satisfeito em
14/09/2020
”
(movimento 73.1 SEEU).

Porém, ao analisar a questão, o magistrado indeferiu o pleito, com o seguinte fundamento:

“Inicialmente, insta salientar que, como consabido, para a concessão do benefício da progressão de regime, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo insculpidos no artigo 112 da LEP.

Nesse sentido, entende-se por requisito objetivo o cumprimento de determinado período da pena no regime anterior e por requisito subjetivo, o mérito do reeducando para ser reinserido na sociedade.

A propósito, no caso dos autos, constata-se que o requisito objetivo para fins de progressão de regime encontra-se preenchido desde 14.09.2020, conforme bem mencionou o Dr. Promotor de Justiça em seu parecer ministerial de mov. 73.1, entretanto, o mesmo não se pode dizer do requisito subjetivo, mormente diante da informação de violação do uso da tornozeleira eletrônica, conforme noticiado nos autos no documento acostado no mov. 40.1, pelo qual se extrai a informação que
a tornozeleira eletrônica instalada na reeducanda está sem comunicação desde 12.08.2019
.

Diante do exposto, em consonância com o r. parecer ministerial (ref. Mov. 73.1),
indefiro
o pedido de progressão de regime formulado pela defesa da reeducanda (ref. mov. 69.1), por falta de amparo legal, uma vez que, não restou devidamente comprovado nos autos o preenchimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime (...)” (Id.: 71159485) (grifo original).

Nesse contexto, necessário trazer à baila as certificações constantes nos autos a respeito das tentativas da Central de Monitoramento sobre a não comunicabilidade da tornozeleira que a reeducanda fazia uso, pois serviu de justificativa para o indeferimento do pedido de progressão de regime. Senão:

***
29/07/2019
Certifico que a monitorada compareceu no conselho no setor de monitoramento pois a sua tornozeleira estava descarregada, verificamos que o problema era no carregador, foi feito a substituição do carregador e a tornozeleira voltou a funcionar normalmente. **** CERTIFICO QUE NESTA DATA FOI FEITA A ÁREA DE INCLUSÃO DESTA MONITORADA. NA OPORTUNIDADE, FOI FEITA A ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CONFORME CERTIDÃO DA 4a VARA CRIMINAL DE SINOP. ***
12/08/2019
Certifico que entramos em contato com a monitorada para comparecer no monitoramento para realização da manutenção da tornozeleira, estamos aguardando. ***
13/08/2019
Certifico que entramos em contato novamente com a monitorada para comparecer no setor de monitoramento para realização de manutenção da tornozeleira, estamos aguardando. ****14/08/2019 às 16:40 CERTIFICO QUE NESTA DATA FOI FEITA A DESATIVAÇÃO DESTA MONITORADA POIS ACUSA O SISTEMA ROMPIMENTO E VIOLAÇÃO DE CAIXA. REGISTRO QUE ESTAMOS TENTANDO CONTATO COM A MESMA DESDE O PRINCÍPIO DA VIOLAÇÃO QUE ATÉ O MOMENTO A MESMA NÃO COMPARECEU. FOI DEIXADO RECADO DIARIAMENTE NOS TELEFONE AONDE SOMENTE A NORA ATENDIA E DIZIA PASSAR O RECADO” (excerto das mensagens extraídas do parecer da PGJ) (destaquei).

Com efeito, depreende-se que, à primeira vista, a reeducanda compareceu, em
29/7/2019
, no Setor de Monitoramento relatando que a tornozeleira estava descarregada. Problema solucionado com a troca de bateria.

Porém, em
12/8/2019
, a central entrou em contato com Ana Claudia para realizar manutenção na tornozeleira, não sendo atendida pela reeducanda, com posterior atestado do Setor de Monitoramento relatando que, em
14/8/2019
, a tornozeleira foi desativada, em razão de rompimento e violação da caixa de registro. Com a tentativa de contato com a reeducanda, a qual restou infrutífera.

Assim, como aduzido pelo magistrado,
o requisito objetivo para fins de progressão foi preenchido em
14/9/2020
. O que não se pode dizer do requisito subjetivo, pois,
desde
14/8/2019
, a tornozeleira estava sem comunicação e a reeducanda não atendeu ao chamado para manutenção.

Justificativa plausível para o indeferimento do pedido de progressão de regime de pena para o aberto, haja vista o descumprimento de uma das condições impostas no regime semiaberto –
realização da manutenção de equipamento eletrônico
–, o que reflete no não preenchimento do requisito subjetivo, exigido pelo artigo 112 da Lei de Execução Penal.

Portanto, embora a reeducanda tenha cumprido o requisito temporal para progressão de regime, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando o critério subjetivo, que não foi atendido no caso em apreço.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento perfilhado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TERMO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. DATA EM QUE FOI IMPLEMENTADO O ÚLTIMO ENTRE OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O acórdão impugnado não divergiu do entendimento desta Corte Superior, segundo o qual
a data-base para a concessão de nova progressão de regime é o dia em que o último requisito (objetivo ou subjetivo) do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 estiver preenchido, pois o dispositivo legal exige a concomitância de ambos para o deferimento do benefício
.

2.
"[...] a data-base para verificação do implemento dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/1984, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo"
(HC 526.825/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019).

3. Agravo desprovido” (AgRg no HC 625.374/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 17/02/2021) (destaquei).

“(...)
Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado
.

5. Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois
o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena
" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020) (grifei).

No caso, cumprido o requisito objetivo, autorizador da progressão de regime, porém, não preenchido o requisito subjetivo, legítima a decisão do juiz da execução penal que indeferiu a progresso de regime para o aberto.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução, em razão de a reeducanda não ter cumprido o requisito subjetivo, na forma do artigo 112 da Lei da Execução Penal, imprescindível para a progressão para o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021